Tribunal: TJSP
Processo: 2138203-05.2023.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo / Precatório
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – PRECATÓRIOS – ATO DO DESEMBARGADOR COORDENADOR DA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS – FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS.
MATÉRIA PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR, PAGAR PRECATÓRIO E DECIDIR SOBRE A IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DE PRECATÓRIOS QUE DECORRE

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – PRECATÓRIOS – ATO DO DESEMBARGADOR COORDENADOR DA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS – FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS.
MATÉRIA PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR, PAGAR PRECATÓRIO E DECIDIR SOBRE A IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DE PRECATÓRIOS QUE DECORRE DIRETAMENTE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, RAZÃO PELA QUAL NÃO HÁ QUE SE FALAR EM MERA EXECUÇÃO DE ATO EMANADO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – ATO NORMATIVO EM TESE – DECISÃO IMPUGNADA QUE NÃO TEM CARÁTER NORMATIVO GERAL – POSSUI NATUREZA CONCRETA, APESAR DE ALCANÇAR INTERESSES COLETIVOS – MATÉRIA PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO – ADOÇÃO DA TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS PRECATÓRIOS PAGOS OU EXPEDIDOS ENTRE 10/12/2009 E 25/3/2015 – DECISÃO IMPUGNADA QUE APLICOU METODOLOGIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DEFINIDA PELO E. STF E NORMATIZADA PELO CNJ – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER – SEGURANÇA DENEGADA.